Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA CREMAÇÃO DE CORPO, TRASLADO DAS CINZAS E REGISTRO DE ÓBITO. ÓBITO EM AERONAVE. VOO INTERNACIONAL SOBREVOANDO TERRITÓRIO BRASILEIRO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Cremação de cadáver. Autorização de familiares. Equidade. O art. 77, §2o, da Lei de Registros Públicos, condiciona a cremação de cadáver à manifestação de vontade feita em vida; ao atestado de óbito firmado por 2 médicos ou 1 médico legista, em caso de interesse da saúde pública; ou à autorização judicial, em hipótese de morte violenta. No caso em exame o indivíduo de nacionalidade uruguaia e residente naquele país, faleceu de causa natural, a bordo de aeronave em voo internacional, que sobrevoava o território brasileiro. O pedido de autorização judicial para cremação do falecido, traslado das cinzas para seu país de origem e registro de óbito, partiu de familiares. Não há, pois, violação ao sentido teleológico do dispositivo legal referido, especialmente em cotejo com o disposto no art. 723, parágrafo único, do CPC, que autoriza equidade em procedimentos de jurisdição voluntária.
2 – Relatório do IML. O relatório firmado por médico legista, informando a não constatação de morte violenta, bem como a coleta de amostras de material cadavérico para subsidiar a investigação, mostra-se suficiente para respaldar a autorização judicial de cremação do corpo e traslado das cinzas.
3 – Agravo de instrumento provido.

ap